Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-95.2014.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001162-95.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTINHO DALL OGLIO - CPF: 007.678.400-20 (EMBARGANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (EMBARGANTE), MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO - CPF: 012.390.180-45 (EMBARGANTE), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (EMBARGANTE), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (EMBARGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARCELO DALL OGLIO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 0001162-95.2014.8.11.0086 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS” de n. 1162-95.2014.811.0086 onde litiga com VERA ARANTES CAMPOS perante a 1a Vara da comarca de Nova Mutum – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 212394692 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 213867661 provimento para ser afastada a contradição e obscuridade e sanadas as omissões da decisão embargada a fim de serem atendidos aos requisitos do art. 93, IX, da CF e 489, II, do CPC, com o devido prequestionamento dos arts. 12, § 5o, da Lei no 11.419/200, 14 e 6o, da Resolução 234/16, do CNJ, 3o e 4o, do Decreto 59.566/66, 167, § 1o, I e II, do Código Civil, 282, § 1o, 373, I e 374, II, do CPC, ou ainda, podendo-se-lhes atribuir efeitos infringentes, ser integralmente provido o apelo para ser declarada a invalidade e/ou nulidade dos contratos firmados entre as partes em razão da evidente existência de simulação nos negócios jurídicos.

Contrarrazões sob ID. 215087160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na hipótese, em face da transformação do processo físico para digital, eventual deslize de não digitalização de todo o processo, caso existente, o que não é o caso, não induzem nulidade ou cerceamento de defesa, sobretudo porque, em relação aos depoimentos, estão inseridos em CD-AUDIO e os apelantes, nas razões recursais, apresentaram justamente o que mencionaram as testemunhas para pretensão de reforma da sentença guerreada. Não reside nulidade sem prejuízo demonstrado, égide da doutrina francesa do ‘pas nullité sans grief.

Em se tratando de discordância das partes litigantes sobre contratos feitos por simulação de ambas as partes, não mais se aplicando, com a vigência do CC/2002, o que consagrava o artigo 104 do CC revogado onde as partes não poderiam alegar simulação entre si, para sair vencedor na demanda deste naipe, indispensável que o autor demonstre cabalmente o alegado vicio. As provas devem ser robustas e sem quaisquer dúvidas e a não demonstração, tratando-se de simples alegações divorciadas de todo contexto probatório encartado nos autos.

Em se tratando de contratos simulados entre os próprios litigantes (parte autora/parte ré) o ônus da prova, segundo a regra do inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de quem alega. Não há como a parte ré impedir, modificar ou extinguir um direito inexistente, inaplicável o inciso II, do artigo 373 do CPC. Actore non probante absolvitur réus’.

Não comprovando o direito, meras situações contraditórias por excelência, correta a sentença que abraçando esta situação existente nos autos, julga improcedente a ação e condena os autores nos custos do processo e honorários advocatícios.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, neste contexto, deve o recurso ser apreciado por esta colenda Câmara, dentro dos limites exteriorizados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Preliminar - E, em sede de situação preliminar com nuances de nulidade, afirmaram os apelantes nas suas razões expostas no expediente recursal que reside nulidade da sentença, vez que residem vícios formais quando da mudança do processo físico para digital e, em especial, depoimentos das testemunhas RODRIGO YHA LUIZ, HELTON LUIZ PERIN VITALI e CLÉZIO ZANATA.

Esta preliminar, com leves modificações, trata-se de uma mesma situação criada pelos apelantes em sede do recurso de apelação cível número 0002716-94-2016.8.11.0086, ação de interdito proibitório que promoveram em face da mesma apelada e, naquela oportunidade, assim foi decidido por esta colenda Câmara, convergindo ambos os julgadores com a posição adotada pelo relator.

Confira-se.

‘Como se sabe, ante o princípio de instrumentalidade de formas, aproveitamento dos atos para que o processo tenha seu curso regular, somente anula uma sentença quando manifesta demonstração de cerceamento de defesa, o que não apresenta no caso em apreciação recursal.

Impende verificar para espancar este preliminar é que os apelantes, no que tange a eventuais registros na mídia, depoimentos de testemunhas, quando da apresentação do mérito recursal, estes, com minudência, para reforma da decisão de primeiro grau de jurisdição, apresentam vários depoimentos das testemunhas, depoimentos estes que estavam gravados na mídia.

Como se sabe, no direito brasileiro vigora o principio de que não se declara nulidade quando ausente prejuízo para defesa. Tal situação vem do direito francês (PAS NULLITÉ NSANS GRIEF) e que se encontra assentado no § 1o, do artigo 282 do Código de Processo Civil – O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Aliás, desmerecendo alongar sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça é reiterado no sentido de que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do PAS NULLITÉ SANS GRIEF.

Portanto, não basta a parte apelante, formalmente, indicar que houve desacerto quando da transformação do processo físico em digital, com possível não apresentação do quer estou naquele a gravação por mídia. Indispensável a perfeita identificação de prejuízo para a defesa, o que, não está demonstrado nos autos.

Veja trecho de decisão do STJ (HC 99996 / SP) a este respeito: o Supremo Tribunal Federal acolhe o entendimento de que o princípio geral norteador das nulidades em Processo Penal - pas de nullité sans grief - é igualmente aplicável em casos de nulidade absoluta (HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJU 15.04.05 e AI-AgR. 559.632/MG Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 03.02.06)’. (sic).

Naquela oportunidade em relação àquela demanda possessória, na parte pertinente a nulidade por não estarem presentes toda digitalização, quando, em verdade, o que existia era tão somente falta de ordenação, assim restou ementado:

‘Mesmo na hipótese de, quando da transformação do processo físico para o digital, eventual deslize no juntado de todas as mídias por si só não induzem a nulidade do processo, sobretudo porque, mesmo em face de tal irregularidade, alegado apenas formalmente, não residiu qualquer prejuízo para a parte apelante, quem fazendo suas razões, pretende a reforma da sentença em substancioso ataque meritório da sentença recorrida. Não se declara nulidade de atos processuais sem a comprovação inequívoca de violação do contraditório e da ampla defesa, escudado na doutrina francesa do ‘PAS NULLITÉ NSANS GRIEF’ – preliminar rechaçada’. (sic).

Ainda merece adicionar neste tópico que, conquanto que os apelantes afirmam não digitação dos depoimentos das testemunhas RODRIGO YHA LUIZ, HELTON LUIZ PERIN VITALI e CLÉZIO ZANATA, em grau recursal, para sustentar a tese de simulação dos contratos, trouxeram justamente trechos dos depoimentos colhidos em Juízo. E, em verdade, não existe a digitalização de tais depoimentos porque estes estão encartados em CD-ÁUDIO.

Observa-se, ainda, conferindo a sentença que a magistrada sentenciante, quando prolatou o ato sentencial, faz alusão a existência de tais testemunhas o que, por si só, registra que esta teve conhecimento de tais depoimentos o que, por lógica, se vicio existisse, apenas de caráter formal e não substancial o que reforça, ainda mais, a inexistência do alegado cerceamento de defesa.

Com os fragmentos acima, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Meritoriamente, espancado o aspecto preliminar, de início, observa-se os contratos que foram acoimados de atos simulados tão somente para que conseguissem financiamentos bancários, bem relatado na sentença recorrida.

b.1) Os primeiros dois contratos de arrendamento firmados, com prazo de 18/02/2004 a 30/05/2009, sobre parte dos lotes Santa Paula e Santa Apolônia, além de terem por objeto área maior que a agricultável, não teriam previsto preço do aluguel.

b.2) O terceiro contrato de arrendamento celebrado em 20/02/2004, com prazo até 30/05/2009, tendo como arrendatários Marcelo e Martinho Dall Olglio Junior, tendo por objeto a área de 2.885,90 has., correspondente ao total das áreas das matrículas dos imóveis Santa Paula e Santa Apolônia, para o fim específico da exploração de soja ou outras culturas temporárias, pelo preço de 1 saca de soja/há. Sustentam que esse contrato se sobrepõe no tempo aos dois primeiros; que jamais efetuaram qualquer pagamento da renda estipulada e que a Requerida jamais se insurgiu contra isso; elementos que, segundo os autores, comprovariam a simulação.

b.3) O quarto contrato com vigência de 14/08/2006 a 14/08/2011, entre a Requerida e Martinho Dall Oglio, tendo por objeto área de 500 has. do Lote Capivara (cuja área total é de 1.995,2922 has), para o cultivo de milho e soja ao preço de 1 saco/há.

Quanto a esse contrato, sustentam que nenhuma porção desse imóvel é agricultável, estando a vegetação nativa integralmente preservada; que antes mesmo do término do prazo desse contrato foi firmada nova avença de arrendamento sobre esse mesmo imóvel; que jamais pagaram qualquer valor a título de arrendamento à Requerida; e que a cláusula 8a desse contrato previa a utilização mista da propriedade, destinada tanto à agricultura quanto à pecuária, o que, segundo os Requerentes comprovaria a simulação.

b.4) O quinto contrato de arrendamento com vigência de 26/08/2008 a 26/08/2013, entre a Requerida e Marcos Francisco e Márcio Matias Dall Oglio, tendo por objeto área de 1.495 has do Lote Capivara (cuja área total é de 1.995,2922 has), para o cultivo de milho e soja ao preço de 1 saco/há.

Para demonstrar a simulação desse negócio jurídico, sustentam que há sobreposição do período contratual com o contrato de arrendamento anterior sobre esse mesmo imóvel; que a área total desse imóvel estava integralmente preservada em vegetação nativa, inexistindo a possibilidade de plantio nesses imóveis; tampouco pagaram qualquer valor a título de arrendamento à Requerida; e que a cláusula oitava do contrato previa a utilização mista da propriedade, destinada tanto à agricultura quanto à pecuária.

O sexto contrato de arrendamento com vigência de 07/06/2009 a 30/04/2014, entre a Requerida e Marcelo Dall Oglio, tendo por objeto área de 1036 has da Fazenda Santa Apolônia (cuja área total é de 1.416 has), para o cultivo de milho e soja ao preço de 5 sacos/há. Quanto a esse contrato, aduzem que a simulação se demonstraria pelo fato de que apenas 743,6597 has. seriam agricultáveis; e que jamais pagaram efetivamente qualquer valor das rendas previstas na avença. b.

6) Finalmente, o sétimo contrato de arrendamento com vigência de 07/06/2009 a 30/04/2014, entre a Requerida e Martinho Dall Oglio Junior, tendo por objeto área de 820 has da Fazenda Santa Paula (cuja área total é de 1.439 has), para o cultivo de milho e soja ao preço de 5 sacos/há.

Quanto a esse contrato, aduzem que a simulação se demonstraria pelo fato de que no primeiro contrato foi objeto do arrendamento uma área de 1000 has desse imóvel, e neste apenas 820 has.; que apenas 1,8355 has. desse imóvel seriam agricultáveis; e que jamais pagaram efetivamente qualquer valor das rendas previstas na avença.

Destarte, requerem a declaração de nulidade de todos os sete contratos por vício de simulação, preservando-se os interesses de terceiros de boa-fé. (sic).

Deve, por outro aspecto jurídico-processual, a existência do despacho saneador. O despacho saneador trata-se de uma decisão interlocutória que o juiz profere as providências preliminares, aceitando-as ou rejeitando-as, matérias típicas das condições da ação e, de modo que, eliminando todas as arestas, o processo encaminha para análise do seu mérito. E, proferido o despacho saneador, transitado este em julgado, o feito estará sendo tratado dentro do que nele restou estabelecido, não mais retornando a situações preterias, a rigor do que consagra o artigo 507 do Código de Processo Civil.

E, no despacho saneador, restou consignado os limites da questão meritória, assim delineado:

a) a finalidade dos contratos de arrendamento;

b) ausência de relação típica de arrendamento;

c)divergência quanto as áreas agricultáveis dos contratos;

d) atividades estranhas a relação contratual; d) natureza jurídica da ocupação;

e) os investimentos realizados; e) quais matriculas referentes aos contratos de arrendamento (alega que tem matrícula sem contrato vinculado);

f) A origem da posse e propriedade; g) a natureza jurídica da relação jurídica contratual (arrendamento/parceria);

h) A constatação de pagamento de renda por parte dos autores (pagamentos de valores pecuniários pelo contrato);

i) a validade, existência e eficácia dos contratos, quais áreas esses abrangem, o valor das benfeitorias/acessões realizadas, eventual direito de retenção, quais áreas foram de fato agricultáveis, quais áreas foram abrangidas pelo contrato em abstrato e em concreto, os valores devidos por ambas as partes a título de indenização ou arrendamento das áreas.

Desta forma, a rigor do ponto trazido em sede recursal, o que deve ser visto neste sodalício é tão somente a questão da simulação que encaixa, justamente, na alínea ‘a” do despacho saneador – isto é, demonstração de que tais contratos são simulados tão somente para conseguirem empréstimos bancários.

Partindo para seu conceito, segundo os professores PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO – na simulação celebra-se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente deveria produzir, podendo ser absoluta (que é o caso em comento) ou relativa (quando pretendem violar dispositivos de lei). (fonte Google).

Por outro lado, a alegação de simulação, segundo a sistemática jurídica brasileira, não admite como meio de prova simples presunção, de modo que, para acatar a tese formulada em grau recursal e, inicialmente afastada na sentença recorrida, tal questão somente pode ser acatada através de prova robusta e inquestionável já que o comum se presume (a existência do que está materializado no contrato) e o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado (vício da simulação), conferindo, desta forma, tão somente a quem alega a comprovação, no caso os autores, a rigor do que está consagrado pelo inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

E, no caso concreto, o conjunto fático-probatório produzido nos autos não foi suficiente para comprovar a conduta ardilosa da parte requerida, quando da formalização dos contratos com a parte requerente e, neste feita, a tese de que os contratos foram simulados apenas para conseguir empréstimos bancários, não se sustenta.

Isto porque, os depoimentos das testemunhas PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, que foram transcritas na inicial, conquanto que, de forma tênue, tenta afirmar a existência do ato simulado, em verdade, não e suficiente a empanar a prova documental constante em nada mais, nada menos, do que 07 (sete) contratos firmados por VERA ARANTES em relação aos apelantes MARTINHO DALL OGLIO, MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR, MARCIO MATIAS BERTOLIN DAL OGLIO e MATCELO DALL OGLIO.

Vamos baixar os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento. Vivemos num momento em que a desconfiança é a tônica de todas as relações contratuais, sem exceção e, neste aspecto, se as partes simularam, efetuaram nada mais, nada menos do que 07 (sete) instrumentos contratuais, se foram atos simulados, os autores deveriam se precaver e, ao menos, exigir da parte requerida (Vera Arantes), uma declaração. Não é crível que façam sete contratos, firmando inúmeras cláusulas e condições e, em se tratando estes de simulação, não tiveram a sutiliza de exigirem, ao menos, uma simples declaração de que estavam fazendo tais contratos apenas com a finalidade de a requerida/apelada, conseguir empréstimos junto a entidades bancárias.

São regras de experiência comum do julgador em face de situações outras já existentes no seu oficio jurisdicional. Neste aspecto, o julgador, para formar o seu raciocínio sobre o litígio em si, os pontos controvertidos, vale-se das regras de experiência subministradas ao que acontecem no dia/dia das relações contratuais (art. 375 do CPC) e estas regras trem como objetivo permitir, entre outras situações, a análise da relação entre os indícios e os fatos essenciais que envolvem toda lide, ficando apenas este registro adicional.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que:

"em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, de modo que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. Inteligência dos art. 326 c/c 333, I e II, do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 154.040/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 18/6/12; REsp 1.253.315/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/8/11; REsp 161.629/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 21/2/00" (STJ, AgRg no AREsp 324.140/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Neste sentido manifesta-se o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC. - Para que o negócio jurídico seja passível de anulação, necessário que a suposta vítima demonstre de forma cabal que somente celebrou o pacto em decorrência de coação praticada pelo outro contratante. - A simples divergência entre informações constantes de documentos relativos aos contratos celebrados não é causa de anulação do negócio jurídico, quando não frauda a lei ou prejudica terceiros estranhos à relação negocial, devendo, pois, ser prestigiadas as manifestações de vontade expressadas pelas partes na negociação." (TJMG - Apelação Cível 1.0480.01.021960-2/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018)’.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NEGÓCIO JURÍDICO - QUITAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DÉBITO NÃO COMPROVADO. Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. Não tendo o autor desincumbido de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe recaía, não tem como prosperar sua pretensão. Restando evidenciada a quitação integral do valor do imóvel, é de rigor a improcedência do pedido de rescisão do contrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0472.10.001154-4/001, Relator(a): Des .(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 18/12/2017)’.

No caso em apreço, deve ser visto, inicialmente, que através do Recurso Especial n. 1.501.460, a terceira turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘Com o advento do CC/2002, ficou superada a regra que constava no artigo 104 do CC pela qual na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza, afirmou o relator Ministro MOURA RIBEIRO, citando a conclusão firmada no Enunciado 294 da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Assim e nesta toada a questão é eminentemente de prova e, neste viés, como afirmado linhas acima, ela toda é da parte autora, a rigor do que consagra o inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, não aplicando no caso o vetusco ‘venire contra factum proprium’, ficando aqui o registro inicial.

Mas, no caso, atribuindo o ônus da prova a quem alega o ato simulado, com sua peculiar perspicácia, em suas razões de decidir, para evitar tautologia, inicialmente, transcrevo o posicionamento/entendimento corretamente adotado na sentença:

pelos réus em nome dela em diversos armazéns da região, e que quando os Autores a comunicavam desses depósitos se referiam a pagamento do arrendamento (vide a título de exemplo os documentos de id. 60246073 – p. 21; id. 60246074 – p. 11; id. 60246074 – p. 13; id. 60246074 – p. 37; id. 60246077 – p. 17; id. 60246077 – p. 29)’.

Certo é que, em relação as rendas, estas eram cobradas com certa tolerância. Mas isto, por si só, não invalida os contratos de parceria.

‘Ainda merece destaque neste ponto, as declarações da requerida no sentido de que havia uma relação afetiva e de gratidão com o irmão de um dos autores, Marcos, que foi médico de seu falecido marido, e de quem apadrinhou um filho, o que, em tese explica a tolerância de não cobrar rigorosamente as rendas, o que não basta para comprovar a simulação’. (sic) – ID-200.135.716.

E, voltando, ainda aos depoimentos que, em tese, poderiam invalidar os contratos sob a alegação de simulação, conferindo os depoimentos das testemunhas, depoimentos inclusive inseridos em sede do pedido recursal, também muito feliz o pronunciamento da ilustre julgadora monocrática.

Confira-se.

‘Analisando as provas orais produzidas durante a instrução, nota-se que as testemunhas ouvidas em juízo pouco souberam esclarecer sobre a real natureza da avença existente entre as partes. Algumas se referem a arrendamento, outras à parceira, mas o fato é que nenhuma delas soube apontar com certeza os contornos e características da relação jurídica existente entre eles, em especial se havia a partilha de riscos entre as partes seja na produção da lavoura ou do gado.

Aliás, nem mesmo os próprios autores souberam especificar quais, de fato, seriam os contornos da suposta parceria que alegam existir, pois admitem que aquilo que inicialmente foi convencionado com o falecido marido da Ré jamais se cumpriu efetivamente, malgrado eles tenham permanecido e produzido no imóvel.

Já os documentos colacionados aos autos pela Requerida evidenciam que, além dos contratos de arrendamento, havia sim outras relações jurídicas entre ela e os Requerentes, que inclusive eram os seus prepostos no exercício da posse da área total da Fazenda Beija-Flor, malgrado os contratos de arrendamento não versassem sobre a totalidade daquela área.

Porém, além de os autores não lograrem comprovar a existência de uma parceria rural nem mesmo sobre o manejo do gado, o fato é que a existência de outras relações jurídicas entre eles na mesma fazenda (tratadas ainda que de modo verbal), não basta para invalidar o arrendamento sobre parte do imóvel. (sic). D-200.135.716.

Ainda para corroborar este entendimento, lanço mãos nos argumentos expendidos no Recurso de Apelação Cível número 0002716-94.2016.8.11.0086 que os mesmos apelantes MARTINHO DALL OGLIO, MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR, MARCIO MATIAS BERTOLIN DAL OGLIO e MATCELO DALL OGLIO promoveram contra VERA ARANTES, ação de cunho possessório, os autores afirmaram

‘Que mantinham posse direta sobre a totalidade da Fazenda Beija Flor, em razão de uma parceria rural com a primeira ré (Vera) e sobre essa área, onde desenvolviam tanto a agricultura quanto a pecuária em partes distintas do imóvel’.

Um aspecto importante que deve ser visto.

Na ação possessória, processo de número 0002716-94.2016.8.11.0086, promovida pelos apelantes em face da apelada, foi julgada improcedente já que não residiu a demonstração dos requisitos prescritos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, mas, entretanto, os argumentos esposados pelos requeridos naquela ação afirmavam a existência de parceria rural com VERA e agora, neste processo de nulidade dos contratos, vem afirmar justamente o contrario, inexistência de parceria e sim negócio simulado, são questões que não casam entre si o que faz como que, reforça ainda mais, a existência da parceria. Argumentos antagônicos que, por si só, já inviabiliza a reforma da decisão sentencial meritória.

Quanto o bastante para confirmar a sentença de primeiro grau de jurisdição que manteve hígidos os contratos de parceria formalizado entre os apelantes e a apelada Vera, sendo dispensável verificar outros ataques à sentença. E, diga-se, de passagem, que para tentar justificar a inicial, os autores/apelantes contaram verdadeira estória em nada mais, nada menos do que 117 páginas para justificar que tinha direito e, em sede recursal, quase o mesmo número de paginas num recurso totalmente desconectado com as provas existentes nos autos.

De outra forma, os aspectos acima vertidos, de não comprovação do direito alegado pelos autores, descumprindo a regra do que está prescrito pelo inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, tese abraçada pela sentença de primeiro grau e convergida pelo Relator, em derradeira hipótese, restaria configurado nos autos uma dúvida de grande monta sobre a relação entre os litigantes e, neste viés, deve ser aplicado o brocardo jurídico: ‘allegare nihil et allkegatum nom probare paria sunt’.

Como bem sustenta HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

Não há um dever de provar, nem a parte assiste de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e da qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. ‘No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’. ( ‘In, Processo de Conhecimento, 2/257, citado por DARCI ARRUDA DE MIRANDA, CPC NOS TRIBUNAIS, pag. 1864).

Portanto, na sistemática processual civil, cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo Estado-Juiz na solução do litígio. E, não comprovando os autores a pretensão trazida nos seus argumentos factuais (inciso I, art. 373, CPC), nada existe para a parte requerida contrapor para impedir, modificar ou extinguir um direito almejado que restou comprovado inexistente.

Assim, alegando simulação daqueles 07 (sete) contratos, não comprovando as alegações constantes da súplica madrugadora e, mesmo se houvessem dúvidas (o que não é o caso), deve ser aplicado o brocardo ‘Actore non probante absolvitur réus’.

Agindo, mais uma vez, a ilustre magistrada sentenciante com seu costumeiro acerto e esmero em relação aos seu posicionamentos, a pretensão recursal soçobra.

Com os argumentos expendidos, conheço do recurso aviado por MARTINHO DALL OGLIO, MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR, MARCIO MATIAS BERTOLIN DAL OGLIO e MATCELO DALL OGLIO nos autos da ação de nulidade proposta contra VERA ARANTES DE CAMPOS mãe lhe NEGO PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários advocatícios em face de que os mesmos já foram fixados no máximo, 20% sobre o valor atualizado dado a causa. E, neste viés, embora devendo ser sobre o valor econômico, tratando-se de direito disponível do advogado, aceitando tacitamente esta situação, não podendo proceder de ofício, nada a fazer.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024